Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714392-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR OLIVEIRA DE ALARCAO, ISADORA DE OLIVEIRA AMORIM APELADO: ENIZETH APARECIDA SILVA D E C I S Ã O Em face do acordo a que chegaram as partes, noticiado na petição de ID. 75072609, homologo a transação e resolvo o mérito com base nos arts. 487, inc. III, alínea “b”, e 932, inc. I, do CPC. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília/DF, 16 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r